Tribunal: TJDFT
Processo: 0710751-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710751-35.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA AGRAVADOS: MARÍLIA CENTENO DA MATTA E SILVA, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA DESPACHO UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, bem como B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando configurado o prequestionamento da matéria. Afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de cláusulas contratuais, nem de fatos. A segunda recorrente defende a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro os pedidos de IDs 44906007 e 44894014 para que as publicações sejam realizadas, exclusiva e respectivamente, em nome dos advogados da primeira agravante, Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151, bem como da segunda recorrente, Sérgio Perroni Passarella, inscrito na OAB/RJ 65.986. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018